Tribunal: TJDFT
Processo: 0755657-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE ARTRODESE DE 4 CANTOS. URGÊNCIA ATESTADA POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA LOCAL. ENUNCIADO 93 DO CNJ – PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, na qual requer que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a submetê-lo a procedimento de “cirurgia de artrodese de 4 cantos”, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Recurso ora interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos ao fundamento de que não há nos autos qualquer indício de que a parte requerente tentou buscar atendimento médico perante o Poder Público Distrital para o problema narrado, pois teria anexado apenas laudos médicos provenientes do SUS de outro Ente da Federação. Dessa forma, não teria ficado demonstrada a negativa nem omissão da parte requerida em fornecer o tratamento à parte requerente.
II. Aduz que o recorrente, em síntese, que: (a) aguarda cirurgia desde 18.11.2020, conforme lavra do Dr. Cláudio Lima (CRM/DF 18560); (b) ao contrário do disposto em sentença o documento de fl. 3 do ID 106407925 consiste em um pedido de internação e marcação de cirurgia da própria SES/DF, e não de outro ente da federação. Referido pedido é datado de 21/06/2021, ou seja, tempo muito superior aos 180 dias previstos pelo Conselho Nacional de Justiça; (c) na fl. 5 do mesmo ID, nota-se a existência de mais um receituário médico de lavra de médico da rede pública do Distrito Federal em que a cirurgia foi indicada; (d) o relatório de fls. 7/8 do ID 106407925 também é assinado por médico da rede pública do DF e, da mesma forma, contém expressa indicação do procedimento cirúrgico, além de descrever detalhadamente o quadro clínico do paciente.
III. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, artigos 196 e 197).
IV. Compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência médica e farmacêutica e garantir o acesso da população aos tratamentos necessários (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204, § 2o I e II art. 207, XXIV), a par de assegurar a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região (Decreto 7.508/2011, art. 12).
V. Dos documentos acostados verifica-se que: (a) o paciente possui 30 anos de idade com história de trauma 02 vezes em punho direito (junho e novembro) – relatório de ID. 33551035 – p.7/8; (b) [...] evolui com artrose em punho D devido não consolidação da fratura. Negativa de cirurgia eletiva [...] sugiro afastamento laboral durante 90 dias (relatório de ID. 33551035 -p.5); (c)[...] paciente apresenta dor e limitação de 60% da amplitude de movimento do punho direito por artrose secundária a pseudoartose do escafoide. Indicada cirurgia para melhora da dor. Prognóstico ruim para melhora do movimento. CID10=T922 M841 M198 (relatório de ID. 33551035 –p.6).
VI. Não se pode desconsiderar, como bem salientado no parecer da douta Promotoria de Justiça em grau revisional, que: [...] a decisão recorrida apresenta defeito na fundamentação, uma vez que afirma existir nos documentos que acompanham a inicial apenas pedido médico de outra unidade da federação, no caso Minas Gerais, cidade de Unaí. Ocorre que esse é apenas o primeiro pedido médico que instrui a exordial, datado do dia 17/11/2020, sendo que, em seguida, são apresentados relatórios manuscritos por médicos da SES/DF, conforme se verifica do ID 33551035, pag. 2/3 e pag. 5/8. O documento de ID 33551035, pag. 7/8 informa que o recorrente apresenta dores físicas e que já houve dano, sendo causado artrose instalada SNAC T4. Ou seja, houve evolução da doença pelo lapso temporal decorrido, sendo que a não realização de cirurgia lhe causa dores físicas. Nota-se, ainda, que o recorrente apresentou pedido de afastamento, com laudo a ser entregue ao perito do INSS, em que se esclarece a limitação na amplitude de movimento da mão do recorrente e sua consequência laboral [...]
VII. Nesse quadro fático-jurídico, a meu sentir, as alegadas circunstâncias emitidas nos relatórios circunstanciados se mostram suficientes a evidenciar a urgência ou risco imediato ao agravamento da saúde do requerente, tudo a legitimar a intervenção judicial na lista de classificação e prioridade de cirurgia da rede pública de saúde, ou que DISTRITO FEDERAL o faça às suas expensas perante a rede privada de saúde.
VIII. O Enunciado n. 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ preleciona que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
IX. Em recente julgado desta Egrégia 3a Turma Recursal (acórdão 1412434, DJe 11.4.2022) restou consignado que: [...] A consideração desse prazo de espera para cirurgia, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da prescrição do procedimento e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
X. Nesse passo, a contagem do prazo de cento e oitenta dias, considerado juridicamente razoável, deverá ter como termo inicial a data de solicitação do procedimento cirúrgico pelo profissional de saúde (29.10.2021).
XI. No entanto, considerando que o prazo já se encontraria ultrapassado, e como o Distrito Federal precisa de um período para as providências cabíveis ao procedimento cirúrgico (cirurgia de artrodese de quatro cantos), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos da prescrição médica, se mostra razoável a fixação do prazo máximo de trinta dias a contar da intimação desta decisão, sem embargo de fixação de multa cominatória.
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao requerente tratamento cirúrgico “cirurgia de artrodese de 4 cantos”, nos termos da prescrição do médico, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo fixado no item “XI” da presenta ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Lei 9.099/ 95, arts. 46 e 55).